Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Consoante se extrai do andamento dos autos em primeira instância (Id 83327681), o julgador a quo prolatou sentença, homologando o acordo celebrado entre as partes e, por consequência, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC. Desta forma, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora